Tribunal: STF
Processo: Rcl 50838
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJGO) nos autos do Processo 0092085.19.2018.8.09.0011, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado não aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, com base no referido recurso paradigma, porque no caso concreto estavam presentes as fundadas razões, devidamente justificadas, aludidas na tese do Tema 280/RG.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo, respectivamente, trechos: (i) do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) do acórdão que decidiu os embargos de declaração opostos após o julgamento da apelação criminal:



    “De plano, vejo que razão não assiste ao agravante, pois a matéria debatida nos autos amolda-se àquela apreciada nos autos do recurso paradigma indicado (RE n. 603.616/RO - Tema 280), em que a Suprema Corte manifestou-se, definitivamente, a respeito, no sentido de que ‘(...) a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária’.



    No caso, no voto condutor do acórdão recorrido, amparado no referido entendimento, constou que ‘(...) o ingresso na casa do réu, sem ordem judicial, sem diligências prévias, sob a alegação de que Daniel fugiu no momento da abordagem, mas a mera desconfiança não configura caso de flagrante delito, tampouco justa causa para invasão domiciliar, não havendo elemento objetivo, seguro e racional de que dentro da moradia do processado estava em curso infração penal, até porque a perseguição a uma pessoa, por si só, não justifica a invasão.’ Concluiu-se, então, pela absolvição do agravado, por se entender que ‘(…) a entrada dos agentes na casa do acusado violou o direito constitucionalmente assegurado, impondo-se a absolvição do tráfico e da receptação (art. 386, II, do CPP).’ Assim, tem-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário (evento n. 24) está em consonância com a tese firmada quando do julgamento do RE n. 603.616/RO - Tema 280 (‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’), mostrando-se escorreita, por conseguinte, a aplicação, no decisum agravado, do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, Código de Processo Civil.” (documento eletrônico 10)



    “A questão apontada está bem esclarecida, notadamente o entendimento de que houve desrespeito à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF).



    Consoante posicionamento do Supremo Tribunal Federal, sob Repercussão Geral, o ingresso forçado na residência, sem determinação judicial, só será válido se amparado por justa causa, ou seja, se houverem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para o ato (RE 603.616/RO; Rel. Min. GILMAR MENDES; DJe 10/5/2016).



    Ao contrário do alegado, as declarações das testemunhas nas fases policial e judicial, foram analisadas conjuntamente, ficando registrado no acórdão que a ação policial foi iniciada por informação anônima, o que se tira dos depoimentos colhidos em ambas as fases, prescindível a transcrição.



    Além disso, anotadas as contradições no depoimento do policial Flávio, não transmitindo a certeza necessária para a condenação (mov. 5), bem como se depreende das declarações dos agentes em ambas as fases que ao indagarem Cledson sobre sua ligação com Daniel ele permaneceu calado.



    Ainda, foi consignado que o ingresso na casa do embargado ocorreu sem ordem judicial ou diligências prévias, sob a alegação de que Daniel fugiu no momento da abordagem, mas a mera desconfiança não configura caso de flagrante delito, tampouco justa causa para invasão domiciliar, não havendo elemento objetivo, seguro e racional de que dentro da moradia do processado estava em curso infração penal, até porque a perseguição a uma pessoa, por si só, não justifica a invasão.” (documento eletrônico 8)



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 603.616/RO são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, a procedência desta reclamação só seria possível mediante o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada, o que é vedado pela firme jurisprudência deste Tribunal.



    Com efeito, destaco o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte: Rcl 49.010/GO-AgR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Outrossim, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator